Tribunal: TJMT
Processo: 1000959-67.2022.8.11.0044
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000959-67.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[DURVAL ALACUIAWA - CPF: 580.520.461-49 (RECORRENTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado no
1000959-67.2022.8.11.0044.

Origem: 1a Vara do Município de Paranatinga.

Recorrente: DURVAL ALACUIAWA.

Recorrido: MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Data do Julgamento:
01/12/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
AÇÃO DE COBRANÇA
– SERVIDOR PÚBLICO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – REALIZAÇÃO DE CURSOS - PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – PLANO DE CARREIRA QUE PREVÊ A INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DO SERVIDOR
– RATIFICAÇÃO DEVIDA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A gratificação por curso encontra previsão legal no artigo 193 da Lei Municipal n. 024/1997 e, nos termos do artigo 83 da Lei Municipal 533/2008, que disciplina o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga, são garantidos aos profissionais todos os direitos previstos no Estatuto do Servidor Municipal.

2.

Comprovado o direito invocado pelo autor, a reforma da sentença é medida se impõe.

3.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR no 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença
que julgou improcedente o pedido inicial.

O recorrente postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, o i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual, o reclamante alega que é
Servidor Público Municipal, no cargo de professor desde outubro/2007, tendo se graduado no curso superior de pedagogia,
razão pela qual, faz jus ao recebimento da “Gratificação de Curso” previsto no artigo 193 da Lei Municipal no. 024/1997 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga.

Assevera que requereu o pagamento da referida gratificação, porém, foi negado.

Em sede de contestação, aduz o recorrido que a reclamante já recebe vantagem de profissionalização específica, isso porque, para
o exercício do cargo nomeado sempre foi exigido formação no ensino médio e em curso profissionalizante.

Pois bem. Da acurada análise dos autos, verifico que assiste razão ao reclamante quanto ao pleito de reforma da sentença,
tendo em vista que o direito pleiteado está amparado na Lei Municipal no. 024/1997, arts. 184 e 193, os quais estabelecem as condições e porcentagens para cada curso e sua relação com a função do servidor.

A mencionada Lei no 024/97, que disciplina o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Paranatinga, prevê a verba denominada “gratificação de cursos”, nos seguintes termos:

Art. 193.
Ao funcionário titular de cargo de provimento efetivo será concedida gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais.

I -
cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) curso de 2o grau - 10% (dez) por cento;

b) curso universitário - 20% (vinte) por cento;

c) curso de mestrado - 15% (quinze) por cento;

d) outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior a cada soma de 20 (vinte) horas - 1% (um) por cento.

II -
cursos não diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) curso de 2o grau - 5% (cinco) por cento;

b) curso universitário - 10% (dez) por cento;

c) curso de mestrado - 5% (cinco) por canto.

§ 1o
A gratificação por cursos incidirá sobre o salário base do funcionário, e em nenhuma hipótese poderá exceder a 50% (cinquenta) por cento deste.

§ 2o
As gratificações referentes a cursos de 2o grau e universitário, previstas neste artigo, não se aplicam aos funcionários cujo curso for indispensável para tua formação escolar a habilitação profissional exigidas para o exercício do cargo.

A documentação acostada ao feito demonstra de forma inequívoca, que o reclamante faz jus ao recebimento da gratificação, pois, conforme os certificados anexos a inicial resta evidente que o reclamante fez vários cursos de especialização e aperfeiçoamento referentes ao cargo em que exerce na condição de servidor.

Quanto à lei que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga/MT, Lei n. 533/2008, esta é clara em sua redação que o Estatuto dos Servidores será aplicado à estes servidores desde que não esteja em conflito, portanto a "Gratificação de Cursos" é devida aos servidores da educação desde que obedecidos os requisitos da lei, é a redação do artigo mencionado:

“Art. 83 - Aos servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997).”

Nesse sentido, a referida gratificação prevista no Estatuto do Servidor não é incompatível com Plano de Carreira dos Profissionais da Educação.

Apesar de o Município alegar que não se aplica ao caso a Lei Municipal no. 024/1997, sob o argumento de que, o referido diploma não rege os cargos dos servidores públicos não pertencentes à Secretaria Municipal de Educação, todavia, à lei que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT, Lei n. 533/2008,
é clara em sua redação

que o Estatuto dos Servidores será aplicado à estes servidores desde que não esteja em conflito, portanto, a "Gratificação de Cursos"

é devida aos servidores da educação desde que obedecidos os requisitos da lei.

Destarte, comprovado que o requerente está amparado pela norma que permite o usufruto dos direitos previstos pela normativa geral dos servidores da municipalidade demandada, bem como demonstrada a formação de nível superior, em curso relacionado ao cargo que ocupa, resta evidenciado o direito à percepção da gratificação respectiva, cujos efeitos são devidos desde a interpelação administrativa da recorrida, momento em que o mesmo tomou ciência da nova escolaridade lograda pelo servidor.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO –
SERVIDOR PÚBLICO – PROFESSOR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS
” –
PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA
– APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À CARREIRA DE MAGISTÉRIO POR EXPRESSA PREVISÃO DA LEI DE REGÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO – ADICIONAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Lei Municipal no 533/2008 que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT dispõe que a Lei Municipal no 024/1997 (Estatuto dos Servidores) será aplicado aos servidores, desde que não estejam em conflito.
(N.U 1001169-21.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023).

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE PARANATINGA – GRATIFICAÇÃO DE CURSO – GRATIFICAÇÃO DEVIDA - CONSECTÁRIOS LEGAIS NA FORMA DA EC N.o 113/2021 – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de demanda na qual o promovente pleiteia a verba municipal denominada de “gratificação de curso”, tendo a sentença julgado procedentes os pedidos iniciais, para condenar o município ao pagamento de 30,75% referente a tal gratificação.

Nos termos do artigo 193, inciso I “b” o funcionário público municipal efetivo possui direito a gratificação de cursos no patamar de 1% a cada 20 horas-aula, relativo a cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário.

Restando comprovada a realização de 615 horas de cursos, as quais divididas por 20 horas perfazem o percentual de 30,75%, percentual esse que é devido ao servidor público.

Quanto aos juros e correção, com o advento da emenda constitucional n° 113/2021, os juros e a correção monetária de processos demandados em face da fazenda pública serão aplicados com base na taxa SELIC, tendo em vista que o presente julgamento está sendo realizado após o advento da referida emenda.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO de ofício a sentença quanto AOS ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.o 113/2021.

A parte promovida independente do resultado do recurso inominado é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos moldes do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento no 27/2004-CM”.

Condeno a parte reclamada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(N.U 1001004-37.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023).

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CURSO. PREVISÃO NO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DE PARANATINGA. PLANO DE CARREIRA QUE PREVÊ A INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DO SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Reclamante, ora Recorrida, visa o recebimento de gratificação de curso, no percentual de 26% sobre o seu vencimento base, de acordo com o artigo 193, inciso I, alínea “d”, do Estatuto do Servidor Público de Paranatinga – Lei Municipal n. 024/1997.

2. O Município de Paranatinga Reclamado, ora recorrente, em suas razões recursais, sustenta que o servidor não tem direito a gratificação de curso com fundamento na Lei n. 024/97, pois a referida Lei regula cargos e salários dos demais servidores do Município, ou seja, a educação pública municipal é regulada por lei exclusiva – Lei n. 533/2008. Argumenta ainda que o servidor age com má-fé ao pleitear verbas das quais sabe não ser merecedor, utilizando do processo para obter objetivo ilegal. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

3. A concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, porque a Administração Pública deve observar o Princípio da Legalidade impondo a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público deve estar amparada por expressa previsão legal, pois o art. 37 da Carta Magna estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”.

4. Além disso, a Súmula Vinculante no 37 do excelso Supremo Tribunal Federal: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

5. Como o Recorrida é servidor público municipal, deve ser analisado o Estatuto do Servidor Público de Paranatinga – Lei Municipal n. 024/1997, que em seu artigo 193 dispõe o seguinte a respeito da Gratificação de Curso:

Subseção IV Da Gratificação de Cursos

Art. 193 – Ao funcionário de cargo de provimento efetivo será concedida a gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais:

I – Cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) – curso de 2o grau – 10%

b) – curso universitário – 20%

c) – curso de mestrado – 15%

d) – outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior a cada soma de 20 (vinte) horas – 1% (um) por cento.

II – Cursos não diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) – curso de 2o grau – 5%

b) – curso universitário – 10%

c) – curso de mestrado – 5%

§ 1o - A gratificação por cursos incidirá sobre o salário base do funcionário, e em nenhuma hipótese poderá exceder a 50% (cinqüenta por cento) deste.

§ 2o - As gratificações referentes a cursos de 2o grau e universitário previstos neste artigo, não se aplicam aos funcionários cujo curso foi indispensável para sua formação escolar e habilitação profissional exigidas para o exercício do cargo.

6. A Lei no. 533 de 16 de dezembro de 2008 – “Dispõe sobre a alteração da Lei 002/2000 e dá nova redação ao Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT” em seu artigo 83, dispõe que: “Art. 83 -.Aos servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997)”.

7. Desta forma, se a Gratificação de Curso está prevista na Lei Municipal n. 024/1997 e considerando que à lei que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT, Lei n. 533/2008, prevê que o Estatuto dos Servidores será aplicado à estes servidores desde que não esteja em conflito, via de consequência, a Reclamante faz jus ao recebimento da gratificação de curso prevista artigo 193, inciso I, alínea “d”, do Estatuto do Servidor Público de Paranatinga.

8. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “Conforme artigo 193, da Lei Municipal n. 024/1997 há uma gradação para a gratificação, sendo que podem ser cumuladas, não havendo dispositivo em contrário. Em análise dos documentos na inicial, a reclamante realizou cursos com horas totais de 520 que divididas por 20 horas, perfaz o direito ao recebimento de 26,0% de Gratificação de Curso a partir da citação”.

9. Cabe ainda ressaltar que a presente matéria já foi apreciada pela Turma Recursal Única, conforme ementas abaixo colacionados:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – DEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Rejeito tal preliminar. 2. Restou evidente que a autora faz jus ao recebimento da "Gratificação de Curso" nos termos dos artigos 184 e 193 da Lei Municipal no. 024/1997 do município de Paranatinga. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1000270-23.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – DEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1000285-89.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022)

10. Não restou comprovada a litigância de má-fé do Autor, tendo em vista que apenas exerceu o seu direito de ação ao postular por um direito legalmente previsto.

11. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

12. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, proponho julgar procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a Gratificação de Cursos de 26,0% devida a partir da citação, cujo valor deverá ser corrigido e atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, a partir da data de pagamento de cada parcela devida, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1002713-44.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023).

Registro que tal entendimento é unânime na Turma Recursal, conforme se analisa nos
recursos
abaixo colacionados:

·
1000155-70.2020.8.11.0044
–
Relator
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira;

·
1000116-73.2020.8.11.0044
–
Relator
Dr. Gonçalo Antunes De Barros Neto;

·
1000095-97.2020.8.11.0044
–
Relator
Dr. Sebastião de Arruda Almeida;

· 10018730520208110044 –
Relator
Dra. Lucia Peruffo;

·
10003343320228110044
–
Relator
Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar
a sentença e
julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos
iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, a fim de
reconhecer
o direito do demandante à gratificação de cursos referente à formação de Curso Superior de Pedagogia, à razão de 20% (vinte por cento) de sua remuneração, nos termos do art. 193, I, “b”, da Lei Municipal no 024/97, com a consequente adequação do valor mensal percebido.

Sobre os valores apurados deverão incidir juros de mora com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada inadimplemento (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos
até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa
SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023